Tribunal: TJES
Processo: 0002829-86.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALORES MANTIDOS.
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos filhos da vítima, Gleyson Caverzan, falecido em decorrência de acidente de trânsito causado por veículo oficial do Município de Marechal Floriano, conduzido por preposto que invadiu a contramão. Sentença condenando o ente público ao pagamento de pensão, danos materiais e morais. Município apela alegando culpa concorrente da vítima e excesso nos valores arbitrados, enquanto os autores recorrem adesivamente pleiteando majoração da indenização por danos morais, incidência de juros moratórios desde o evento danoso e aumento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há culpa concorrente ou exclusiva do motorista do Município no acidente; (ii) analisar a legitimidade dos autores para pleitear danos materiais relacionados a despesas de funeral, guincho e perda total do veículo; (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado para os danos morais; e (iv) definir a incidência do termo inicial dos juros moratórios e a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Fica configurada a culpa exclusiva do motorista do micro-ônibus do município, que, ao trafegar em velocidade superior à permitida e invadir a contramão, causa acidente fatal. O conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais e laudo pericial, afasta qualquer participação contributiva da vítima, ainda que constatada a presença de álcool em seu organismo.

4)
Quanto aos danos materiais, os depoimentos demonstram que as despesas de funeral e guincho, inicialmente custeadas por terceiros, foram reembolsadas pelos autores, e que o veículo, embora registrado em nome de terceira pessoa, já pertencia ao falecido, a comprovar a legitimidade ativa dos autores.

5)
O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais para cada um dos quatro autores é proporcional à gravidade dos fatos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

6
) A perda trágica e inesperada do genitor teve o condão de causar abalo emocional profundo, especialmente aos filhos menores, sendo o dano moral in re ipsa.

7)
Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, em observância à Súmula 54 do STJ, que aplica tal critério nos casos de responsabilidade extracontratual.

8)
Não há razões para majorar os honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da condenação, visto que o percentual é razoável e adequado à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Apelação do Município desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1) A culpa exclusiva do motorista preposto do município no acidente de trânsito fatal afasta a tese de culpa concorrente da vítima.

2) Os autores possuem legitimidade para pleitear ressarcimento de despesas relacionadas ao funeral, ao guincho e à perda total do veículo, desde que demonstrada a vinculação patrimonial com a vítima.

3) O valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 por autor é proporcional às circunstâncias do caso e atende às funções compensatória e pedagógica.

4) Os juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.05.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.288.211/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.09.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002829-86.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO e outros (11)

APELADO: MAYCON CAVERZAN e outros (11)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALORES MANTIDOS.
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos filhos da vítima, Gleyson Caverzan, falecido em decorrência de acidente de trânsito causado por veículo oficial do Município de Marechal Floriano, conduzido por preposto que invadiu a contramão. Sentença condenando o ente público ao pagamento de pensão, danos materiais e morais. Município apela alegando culpa concorrente da vítima e excesso nos valores arbitrados, enquanto os autores recorrem adesivamente pleiteando majoração da indenização por danos morais, incidência de juros moratórios desde o evento danoso e aumento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há culpa concorrente ou exclusiva do motorista do Município no acidente; (ii) analisar a legitimidade dos autores para pleitear danos materiais relacionados a despesas de funeral, guincho e perda total do veículo; (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado para os danos morais; (iv) definir a incidência do termo inicial dos juros moratórios e a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Fica configurada a culpa exclusiva do motorista do micro-ônibus do município, que, ao trafegar em velocidade superior à permitida e invadir a contramão, causa acidente fatal.

4)
O conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais e laudo pericial, afasta qualquer participação contributiva da vítima, ainda que constatada a presença de álcool em seu organismo.

5)
Quanto aos danos materiais, os depoimentos demonstram que as despesas de funeral e guincho, inicialmente custeadas por terceiros, foram reembolsadas pelos autores, e que o veículo, embora registrado em nome de terceira pessoa, já pertencia ao falecido, a comprovar a legitimidade ativa dos autores.

6)
O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais para cada um dos quatro autores é proporcional à gravidade dos fatos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

7
) A perda trágica e inesperada do genitor teve o condão de causar abalo emocional profundo, especialmente aos filhos menores, sendo o dano moral in re ipsa.

8)
Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, em observância à Súmula 54 do STJ, que aplica tal critério nos casos de responsabilidade extracontratual.

9)
Não há razões para majorar os honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da condenação, visto que o percentual é razoável e adequado à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Apelação do Município desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1) A culpa exclusiva do motorista preposto do município no acidente de trânsito fatal afasta a tese de culpa concorrente da vítima.

2) Os autores possuem legitimidade para pleitear ressarcimento de despesas relacionadas ao funeral, ao guincho e à perda total do veículo, desde que demonstrada a vinculação patrimonial com a vítima.

3) O valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 por autor é proporcional às circunstâncias do caso e atende às funções compensatória e pedagógica.

4) Os juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.05.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.288.211/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso do Município de Marechal Floriano e dar parcial provimento ao recurso adesivo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em decorrência de acidente de trânsito fatal que vitimou o genitor dos autores, Gleyson Caverzan, ao ser atingido frontalmente por micro-ônibus de propriedade do Município de Marechal Floriano, conduzido por preposto que, segundo apurado, perdeu o controle do veículo ao não tangenciar curva, invadindo a contramão.

Os apelantes, de um lado, o Município, e, de outro, os autores, insurgem-se contra a sentença que condenou o ente público a pensionar os filhos menores e a indenizá-los por danos emergentes e morais.

O Município alega culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sustentando que o veículo era conduzido sob efeito de álcool, o que teria contribuído decisivamente para o evento danoso. Além disso, argumenta que os valores arbitrados a título de danos morais são excessivos, devendo ser reduzidos, e os apelados não possuem legitimidade para pleitear danos materiais relacionados a despesas de funeral e guincho, bem como pela perda total do veículo, uma vez que as notas fiscais e documentos estão em nome de terceiros.

Por outro lado, no recurso adesivo, os autores apelantes pleiteiam a majoração do valor da indenização por danos morais, a incidência de juros moratórios desde o evento danoso e a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. A análise dos autos evidencia que as alegações do município não encontram respaldo probatório, tendo em vista que, embora a vítima estivesse sob efeito de álcool, conforme constatado no exame de alcoolemia, o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, que a dinâmica do acidente fora determinada pela conduta imprudente do motorista do micro-ônibus.

O boletim de ocorrência, corroborado pelos depoimentos das testemunhas Mariana Nogueira Gonçalves e Robson Peres Hoffmam, e pelo laudo pericial do Departamento de Criminalística, comprova que o veículo oficial trafegava em velocidade superior à permitida e na contramão, impossibilitando qualquer reação defensiva por parte da vítima, que se encontrava em sua pista de direção.

A propósito, confira-se o depoimento do Policial Militar John Luca Caldeira, responsável pelo registro da ocorrência:

“
[...] Que o depoente tem convicção ao afirmar que o acidente transcorreu devido a invasão da contramão de direção por parte do condutor do veículo micro-ônibus. Que questionado a respeito de seu comportamento, OSCAR LEVINO DE BARROS alegou que o veículo há algum tempo apresentava defeito na direção, inclusive comunicou o fato a seus superiores, que nada fizeram para resolver o problema, esclarecendo que ao realizar a curva para a direita, “a direção não obedeceu e passou direto, colidindo frontalmente com o veículo de passeio”; QUE o depoente perguntou-lhe: “a direção ficou mole?”, e OSCAR LEVINO DE BARROS atordoado se resumiu em dizer “que a direção não obedeceu”.

Nesse contexto, configurada a culpa exclusiva do motorista do Município.

No que tange aos danos materiais, a alegação de ilegitimidade dos autores carece de fundamento, pois amplamente refutada pelas provas testemunhais. Com efeito, em depoimentos claros e detalhados, Rosa Maria Dalcin e Jonathan Dalcin Lemos confirmaram que as despesas com funeral e guincho, inicialmente custeadas pelos sócios do Supermercado Dalcin Ltda., foram posteriormente reembolsadas pelos filhos da vítima.

Quanto ao veículo sinistrado, ainda que registrado em nome de Rosa Maria Dalcin, as testemunhas esclareceram que o bem já havia sido adquirido pelo falecido, sendo a ausência de transferência meramente formal, devido à prestações pendentes.

É de se conferir depoimentos prestados em juízo:

Depoimento de Rosa Maria Dalcin (fl. 177):

“
Esclareço que o veículo Chevrolet Agile, embora registrado em meu nome, já havia sido vendido ao senhor Gleyson Caverzan, pai dos autores, antes do acidente. A transferência não foi concluída porque restavam parcelas pendentes que foram quitadas após o falecimento. Além disso, o custo do funeral e do guincho foi inicialmente pago por mim e por meu filho Jonathan, mas posteriormente reembolsado pela família de Gleyson.”

Depoimento de Jonathan Dalcin Lemos (fl. 177):

“
Confirmo que as despesas com o funeral e o guincho do veículo foram custeadas por nós no momento do acidente, mas os valores foram integralmente reembolsados pela família de Gleyson Caverzan. Também posso afirmar que o veículo envolvido no acidente já era de propriedade de Gleyson, e o fato de estar registrado no nome de minha mãe foi apenas uma questão de formalidade.”

Como se vê, os depoimentos reforçam a legitimidade dos autores para pleitear o ressarcimento dos danos materiais, alinhando-se às demais provas dos autos e evidenciando a relação direta entre os valores reclamados e o patrimônio da vítima.

Superadas as alegações do Município, cabe examinar as razões do recurso adesivo.

No que diz respeito à indenização por danos morais, o valor fixado na sentença em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor apelante, somando R$ 200.000,00,
mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. A perda trágica e inesperada do genitor, em acidente provocado exclusivamente pela conduta imprudente do preposto do Município, causou sofrimento profundo e abalo emocional significativo aos recorrentes, especialmente aos filhos menores, que dependiam emocional e economicamente do falecido.

O dano moral, nesse contexto, é presumido, não necessitando de comprovação direta, uma vez que decorre in re ipsa da violação à integridade emocional e psíquica dos membros do núcleo familiar afetados pela perda.

O montante arbitrado reflete adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, servindo, de um lado, para amenizar o sofrimento diante da irreparabilidade da perda e, de outro, como alerta para que o Município adote medidas preventivas de manutenção de seus veículos e capacitação de seus motoristas, evitando a repetição de condutas semelhantes. Ademais, o valor encontra respaldo nos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que reconhecem como razoáveis quantias dessa ordem em casos de morte decorrente de acidente de trânsito com culpa comprovada de ente público.

Portanto, mantém-se a indenização fixada na sentença, porquanto atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assiste razão aos apelantes, contudo, ao pleitear a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula 54 do STJ; afinal, tratando-se de responsabilidade extracontratual, a mora decorre do momento do ilícito, devendo o cálculo dos juros observar essa premissa.

Já o pedido de majoração dos honorários advocatícios não merece acolhimento, pois a fixação em 8% sobre o valor da condenação está dentro dos parâmetros de razoabilidade, considerando a complexidade da causa e o trabalho desempenhado.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos
,
nego provimento à apelação do Município
de Marechal Floriano e
dou parcial provimento ao recurso adesivo
, para determinar a incidência de juros moratórios sobre a indenização por danos materiais e morais a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela municipalidade em mais 2% sobre o valor da condenação, em razão do desprovimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.